Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício de ID 15358407/15358408, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de cancelar o crédito do precatório tão somente em relação à credora IVANY INÁCIO DE LIMA GONTIJO, uma vez que a parte renunciou ao valor que excede o teto de 10 salários mínimos. A credora, portanto, terá o adimplemento do seu crédito a partir de RPV, que será processada na 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$619.325,91. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIA GONÇALVES NERI visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras EVA CRISTINA ABELAYR e MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA (ID 8359774, fls. 46-57, 61-70, 74-77). Intimado, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação concedido pela decisão de ID 8359774, fl. 83. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto